Tribunal: TJPA
Processo: 0817687-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817687-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: L. B. P. D. N.

REPRESENTANTE: TASSIO RODRIGO PAIVA DAS NEVES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA NA LOCALIDADE. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. EXCLUSÃO DO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO ESCOLAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, restabeleceu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, com profissionais indicados na inicial, excluindo a obrigação de custeio de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

2. A operadora sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, existência de rede credenciada apta e impossibilidade de escolha de profissionais pelo beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (I) estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de terapias fora da rede credenciada, diante da alegada inexistência de rede apta na localidade; e (II) é devida a cobertura de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Relação jurídica de natureza consumerista, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao beneficiário e vedação de cláusulas restritivas que esvaziem a finalidade do contrato. 5. Probabilidade do direito evidenciada pelo diagnóstico de TEA nível 2 de suporte e prescrição médica de tratamento intensivo e contínuo, bem como por indícios de indisponibilidade de rede credenciada apta no município de residência, em desacordo com a regulamentação da ANS sobre garantia de atendimento. 6. Situação excepcional que autoriza o custeio fora da rede credenciada, não como reconhecimento de direito irrestrito de escolha de profissionais, mas como medida para assegurar a efetividade do tratamento e evitar prejuízo ao desenvolvimento da criança. 7. Preservação do vínculo terapêutico como elemento relevante em casos envolvendo intervenção precoce em crianças com TEA, em consonância com a jurisprudência do STJ. 8. Exclusão do acompanhamento terapêutico escolar mantida, por não se enquadrar, em regra, como procedimento clínico obrigatório coberto pelo plano de saúde. 9. Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ausente manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. É cabível a determinação de custeio de terapias multidisciplinares fora da rede credenciada quando demonstrada a indisponibilidade concreta de rede apta na localidade e o risco de prejuízo ao tratamento de criança com TEA. 2. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não constitui, em regra, procedimento clínico de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 47 e 54, § 4º; CPC, arts. 300 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.013.968/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha; Súmula 182/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817687-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DECISÃO AGRAVADA: (Id.30226753)

AGRAVADO: L.B.P.D.N., representado por T. R. P. D. N

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id.30881783, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática de minha relatoria – Id.30226753, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817687-53.2024.8.14.0000, por meio da qual
conheci do recurso e lhe dei parcial provimento
, para restabelecer a tutela anteriormente concedida quanto ao custeio das terapias multidisciplinares do menor agravante, a serem realizadas com os profissionais indicados na inicial, excluindo, todavia, a obrigação de custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

OS FATOS
:

O processo referência,
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Moral e Material, com Pedido de Tutela de Urgência
, foi ajuizada pelo menor L.B.P.D.N., representado por seu genitor T.R.P.D.N., em face da Operadora de Saúde UNIMED ora agravante, ao argumento de que o infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, com abordagem ABA, compreendendo terapia psicológica, fonoaudiológica e terapia ocupacional, além de acompanhamento terapêutico escolar.

Sustentou-se, desde a petição inicial, a inexistência de rede credenciada apta na cidade de Castanhal e a inércia da operadora em viabilizar o atendimento no prazo regulamentar.

O Juízo singular, em um primeiro momento, deferiu a tutela de urgência nos moldes pretendidos. Posteriormente, em reanálise, revogou parcialmente a medida, assentando, em síntese, que, embora a operadora devesse garantir o atendimento no prazo regulamentar e, se necessário, providenciar transporte para local apto, não caberia à parte autora impor à operadora a escolha de clínica ou de profissionais específicos; afastou, ainda, a cobertura do acompanhamento terapêutico escolar.

Irresignada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em suas
razões recursais
, em resumo, que a mudança abrupta dos profissionais comprometeria o vínculo terapêutico já estabelecido, que a operadora não apresentou, no tempo devido, rede apta no município de residência do menor, e que o deslocamento cotidiano para outra localidade se mostraria excessivamente gravoso e incompatível com a rotina da criança.

Em sede de cognição sumária, foi deferida parcialmente a tutela recursal e, ao final, proferida a decisão monocrática ora agravada, mantendo-se o custeio das terapias com os profissionais indicados, mas sem extensão ao acompanhamento escolar.

Contra esta decisão, a UNIMED interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
, requerendo, preliminarmente, a reconsideração do
decisum
e, não sendo esse o entendimento, a submissão do feito ao órgão colegiado, com pedido de inclusão em pauta para julgamento.

Em suas razões de
AGRAVO INTERNO
, a recorrente sustenta, em síntese, que não se encontram presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Argumenta, ainda, que não pode ser compelida a custear tratamento realizado em rede particular por profissionais não credenciados, especialmente quando dispõe de rede assistencial apta à prestação do atendimento necessário.

Acrescenta que a parte beneficiária do plano de saúde não detém direito de escolha pessoal dos terapeutas responsáveis pelo tratamento, porquanto a definição dos prestadores integra a esfera de gestão da própria operadora.

Por fim, defende que deve ser preservada a prerrogativa da operadora na administração e organização de sua rede credenciada, sob pena de indevida ingerência judicial na dinâmica contratual do plano de saúde.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões
- Id.31593414, nas quais defende, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por suposta ausência de impugnação específica e, no mérito, a manutenção integral da decisão agravada, ao fundamento de que houve mora administrativa da operadora desde os protocolos formulados em 2022, inexistência de rede efetivamente apta em Castanhal, necessidade de intervenção precoce e preservação do vínculo terapêutico já consolidado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do AGRAVO INTERNO.

De início, não acolho a preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica.

Embora a insurgência recursal não se revele apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada, observa-se que a agravante deduziu, ainda que de modo insuficiente, tese voltada à inexistência dos requisitos da tutela de urgência e à alegada possibilidade de atendimento por rede própria ou credenciada, o que recomenda o exame do inconformismo em sua dimensão material, prestigiando-se o contraditório e a colegialidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de que o Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.

No mérito, contudo,
o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se a verificar se subsistem razões para alterar a decisão monocrática que reconheceu, no caso concreto, a obrigação da operadora de custear as terapias multidisciplinares do menor com os profissionais já indicados, diante da comprovada inexistência de rede credenciada apta em seu município de residência e da necessidade de preservação do vínculo terapêutico, mantida a exclusão do acompanhamento terapêutico escolar.

Como assentado na decisão agravada, a probabilidade do direito decorre, em primeiro plano, da própria condição clínica do menor, diagnosticado com TEA em nível 2 de suporte, bem como da prescrição médica de tratamento intensivo e contínuo. Soma-se a isso a natureza nitidamente consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aos arts. 47 e 54, § 4º, impondo-se interpretação mais favorável ao beneficiário nas hipóteses de limitação contratual e vedando-se que cláusulas restritivas sejam aplicadas em detrimento da efetividade da assistência à saúde.

A agravante/UINIMED, insiste em afirmar que possui rede assistencial apta e que a escolha dos profissionais não pode ser transferida ao beneficiário. Porém o argumento, não supera o fundamento central da decisão monocrática: não se está a reconhecer um direito abstrato de livre escolha irrestrita do prestador, mas sim a tutelar situação excepcional, na qual os elementos constantes dos autos evidenciam que a rede credenciada não se mostrou, em tempo e modo adequados, apta a assegurar o tratamento prescrito na localidade em que reside a criança, circunstância que, na prática, equivale à negativa de cobertura.

A regulamentação da ANS sobre garantia de atendimento assegura prazos máximos para disponibilização dos serviços e prevê solução substitutiva quando não houver oferta de rede assistencial suficiente na localidade, inclusive com uso de alternativa fora da rede ou garantia de transporte em determinadas hipóteses. A própria ANS registra que a antiga RN 259/2011 foi substituída pela RN 566/2022, permanecendo a lógica regulatória de proteção ao beneficiário diante da indisponibilidade da rede.

No caso concreto, a parte agravada narra que formulou sucessivos protocolos administrativos para agendamento das terapias em Castanhal, sem resposta efetiva dentro do prazo regulamentar, e que somente após longo lapso temporal houve indicação insuficiente ou inadequada de locais de atendimento, sem correspondência integral com a carga terapêutica prescrita.

Tais alegações, longe de terem sido desconstituídas de forma robusta pela agravante, harmonizam-se com a conclusão lançada na decisão monocrática de que a indisponibilidade de rede apta restou demonstrada e de que a substituição abrupta dos profissionais poderia acarretar prejuízo concreto ao tratamento.

Também não merece reparo a fundamentação relativa à preservação do vínculo terapêutico. Em demandas envolvendo crianças com TEA, a continuidade do atendimento com profissionais que já acompanham o paciente, quando demonstrada a necessidade clínica e a inviabilidade concreta de substituição imediata sem prejuízo terapêutico, constitui vetor relevante para a análise judicial da tutela de urgência.

O Superior Tribunal de Justiça já manteve conclusão estadual que assegurou a continuidade de terapias fora da rede credenciada justamente para evitar piora do quadro clínico e preservar o vínculo terapêutico, no
REsp 2.013.968/PR, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha
.

De outro lado, a decisão monocrática foi prudente ao excluir a obrigação de custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, distinção que igualmente deve ser preservada.

A jurisprudência do STJ destacou, em 2024, que as operadoras não são obrigadas a cobrir sessões de psicopedagogia para pessoas com TEA realizadas em ambiente escolar ou domiciliar, por entender que tais atividades apenas se enquadram como serviço de assistência à saúde quando realizadas em ambiente clínico e por profissionais de saúde. Essa orientação reforça a correção do recorte feito na decisão agravada, que concentrou a cobertura nas terapias clínicas estritamente necessárias e afastou a extensão da obrigação ao suporte escolar.

Nesse contexto, a alegação de que a operadora detém prerrogativa de gestão de sua rede não é, por si só, suficiente para afastar a tutela deferida. Tal prerrogativa existe, mas não pode ser exercida de modo a esvaziar o próprio objeto do contrato nem a comprometer a efetividade do tratamento prescrito, sobretudo quando estão em jogo o desenvolvimento neuropsicomotor e a intervenção precoce de criança em condição de especial vulnerabilidade.

Em casos assim, a atuação jurisdicional não substitui a atividade administrativa da operadora; apenas impede que a insuficiência concreta da rede assistencial transfira ao consumidor o ônus da ineficiência do serviço contratado.

Igualmente não se visualiza, na espécie, situação que autorize a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Embora o agravo interno não mereça acolhimento, sua interposição, por si só, não se reveste de manifesta inadmissibilidade ou de caráter protelatório em grau bastante para justificar a sanção excepcional.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Assim é o meu voto.

Belém, 14/04/2026